Tribunal: TJBA
Processo: 0000055-33.2013.8.05.0275
Classe: Apelação
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000055-33.2013.8.05.0275 Apelante: João Gonçalves Dos Santos Defensor Público: Dr. Paulo Henrique Malagutti Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Origem: Vara Criminal Da Comarca De Cotegipe Procurador de Justiça: Dr. Adriani Vasconcelos Pazelli Relatora: Desa. Soraya Moradillo Pinto ACORDÃO Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE. EXCESSO DE VIOLÊNCIA. MÚLTIPLOS GOLPES. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. GRAVIDADE EXCEPCIONAL. ATENUANTE GENÉRICA. COMPENSAÇÃO COM AGRAVANTE. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. TRIBUNAL DO JÚRI. CONDENAÇÃO SUPERIOR A 15 ANOS. PRISÃO IMEDIATA. LEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta contra sentença do Tribunal do Júri que condenou o réu à pena de 16 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de homicídio duplamente qualificado (motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima), consistente em desferimento de múltiplos golpes de facão que causaram a morte da vítima, insurgindo-se a defesa quanto à dosimetria da pena e à execução imediata da condenação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve ilegalidade na dosimetria da pena, especialmente quanto à valoração negativa da culpabilidade e das consequências do crime, bem como à compensação entre agravante e atenuante; (ii) estabelecer se é legítima a determinação de execução imediata da pena e prisão em plenário, à luz do princípio da presunção de inocência. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A multiplicidade e a extrema violência dos golpes, comprovadas por laudo necroscópico com lesões graves e fraturas, evidenciam maior reprovabilidade da conduta e justificam a valoração negativa da culpabilidade, sem configurar bis in idem. 4. A violência exacerbada ultrapassa o padrão ordinário do tipo penal de homicídio e não se confunde com elementar do delito nem com as qualificadoras reconhecidas pelo Júri. 5. A existência de filho menor e de companheira da vítima gestante à época dos fatos demonstra impacto familiar excepcional, autorizando a valoração negativa das consequências do crime. 6. A atenuante genérica do art. 66 do Código Penal foi corretamente reconhecida em razão do arrependimento do réu, sendo legítima sua compensação com a agravante do motivo fútil. 7. A dosimetria observa o sistema trifásico e se funda em elementos concretos, inexistindo desproporcionalidade ou ilegalidade que autorize revisão. 8. A soberania dos veredictos autoriza a imediata execução da condenação, conforme entendimento do STF (Tema 1.068). IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A multiplicidade de golpes e a violência exacerbada constituem fundamento idôneo para a valoração negativa da culpabilidade, sem configurar bis in idem. 2. A orfandade de filho menor e a gestação da companheira da vítima caracterizam consequências excepcionalmente gravosas aptas a majorar a pena-base. 3. A atenuante genérica pode ser compensada com agravante de natureza subjetiva sem ilegalidade. 4. Não há constrangimento na determinação da execução provisória da pena imposta pelo Tribunal do Júri. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 66 e 121, §2º, II e IV; CPP, arts. 312 e 492, I, “e”. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.800.104/TO, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, 5ª Turma, j. 12.08.2025; STJ, AgRg no REsp n. 2.030.024/RJ, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, 5ª Turma, j. 12.08.2025; STF, Tema 1.068 da repercussão geral. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Criminal nº 0000055-33.2013.8.05.0275, em que figuram como apelante JOÃO GONÇALVES DOS SANTOS e como apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso da Defesa, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.